Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR. CADASTRO DE INADIMPLENTES.

I – Os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor obedecem à limitação legal de 30%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02 aplicável aos policiais militares do Distrito Federal.

II – O desconto efetuado em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira.

III – Mantidos os empréstimos como pactuados, não há respaldo legal para acolher a pretensão recursal de proibição de negativação do nome do autor, se houver inadimplemento.

IV – Agravo de instrumento desprovido.